Tribunal: CARF
Processo: 13227.720885/2018-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.720885/2018-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.993 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2020
Recorrente
JOSE CARLITO ELAGE PINHEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas médicas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
dos comprovantes de realização dos dispêndios, em conformidade com a
legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.720885/2018-91
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.993 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720885/2018-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2015, exercício de 2016, no valor de R$ 4.607,29, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 8.455.98, por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
2.325,39 (fls. 15/19).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 16-86.147, proferido pela 15a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo - DRJ/SPO (fls. 40/43):
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 13/08/2018, notificação de
lançamento de fl. 15, relativa ao exercício de 2016, ano-calendário de 2015, por meio da
qual foi glosada despesa médica, no valor de R$ 8.455,98, com a Caixa de Assistência
dos Funcionários do Banco do Brasil, (admitido, somente, o valor de R$ 2.796,88, tendo
em vista a existência de DIRF), pois, conforme documento apresentado pelo
contribuinte, os valores que superaram o valor concedido são relativos a outras
pessoas não constantes na DIRPF como dependentes (fls. 16/17).
Cientificado do lançamento em 31/08/2018 (AR de fl. 20), o contribuinte apresentou,
em 25/09/2018, a impugnação de fls. 02/03, acompanhada dos documentos de fls.
05/09, alegando, em síntese, que no ano-calendário de 2015, o contribuinte teve duas
fontes pagadoras que retiveram os valores correspondentes ao plano de saúde da Cassi,
CNPJ 33.719.485/0001-27:
1. no período de 29/07/2015 a 31/12/2015, os pagamentos se referem a fonte pagadora –
Previ, CNPJ 33.754.482/0001-24, no valor de R$ 4.231,09;
2. no período de 01/01/2015 a 28/07/2015, os pagamentos se referem a fonte pagadora –
Banco do Brasil, CNPJ 00.000.000/0001-91, no valor de R$ 2.796,88, mais o valor de
R$ 61,35 pago extra-folha, valor incluso no demonstrativo de pagamentos de fatura
fornecido pela Cassi.
O crédito não impugnado foi transferido para o processo no 13227.720886/2018-36 (fl.
31).).

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SPO, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação, para restabelecer parcialmente as despesas médias declaradas, no
valor de R$ 61,35, reduzindo o imposto suplementar para R$ 1.163,55, mais os acréscimos
legais.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 29/03/2019 (fls. 48), o contribuinte, em 25/04/2019,
interpôs recurso voluntário (fls. 49/52), repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo
outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.993 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720885/2018-91

II.1 – PRELIMINAR
Deve ser considerado a título de dedução com plano de saúde, o valor de R$ 4.231,09,
relativo a contribuição do titular descontando em folha de pagamento pela fonte
pagadora PREVI – CNPJ no 33.754.482/0001-24, ao teor do comprovante de
rendimentos pagos e de retenção do IRRF apresentado.
O valor restante de R$ 4.163,54 deve ser considerado como outros pagamentos não
dedutíveis.
A relatora equivocadamente informou que o contribuinte indica que os valores pagos
com despesa com plano de saúde da CASSI, superiores ao valor reconhecido de R$
2.796,88, são relativos a outros dependentes não constantes da DIRPF, sendo que essa
informação não corresponde a este processo, mais a outro processo do mesmo
contribuinte, que também foi a julgamento pela mesma turma.
II.2 – MÉRITO
Segue, em anexo, visando comprovar a regularidade dos valores pagos os seguintes
documentos: cédula C fornecida pela PREVI relativa ao ano-calendário 2015;
correspondências da CASSI e da PREVI.
Requer, ao final, o cancelamento parcial do débito fiscal no valor ora reclamado
de R$ 4.231,09. Instrui a peça recursal com o documento de fls. 54/58.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações preliminares, a bem da verdade, complementam e se confundem
com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa remanescente sobre as despesas médicas com plano de saúde:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SPO, que manteve
parcialmente a glosa das despesas médicas, em relação ao plano de saúde CASSI, no valor de R$
4.231,09, por falta de indicação dos dependentes e/ou beneficiários, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, com especial destaque para os
documentos ora trazido lastreando as razões recursais, no sentido do acatamento da referida
despesa remanescente declarada na DAA/2016.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.993 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720885/2018-91

Visando suprir o ônus que lhe competia, diante do vício apontado na decisão
recorrida, o Recorrente instruiu os autos, em especial, dentre outros, com o ofício resposta
recebido da Divisão de Relacionamento com os Participantes da CASSI, protocolo no 791629, de
16/04/2019, explicando sobre a natureza e autogestão dos planos direcionados aos funcionários
da ativa e aposentados do Banco do Brasil, como é o caso do Recorrente (fls. 56/57).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo do documento ora apresentado em relação aos
fundamentos motivadores da glosa subsistente traçada na decisão recorrida (fls. 42):
A glosa ocorreu fundamentada em documento apresentado pelo contribuinte para a
malha fiscal, que indica que os valores que superaram o valor concedido (R$ 2.796,88 –
com base em DIRF), são relativos a outras pessoas não constantes na DIRPF como
dependentes do contribuinte.
Com a impugnação, o contribuinte junta o comprovante de rendimentos emitido pela
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, que no campo de
informações complementares informa o pagamento à CASSI, no valor de R$
4.231,09 (fls. 06/07), contudo não há nos autos nenhum documento que comprove
quem são os beneficiários desses pagamentos, prova que cabia ao contribuinte a
medida que o documento emitido pela CASSI que foi apresentado à malha fiscal,
contém três beneficiários no CPF do contribuinte, pelo que tal glosa deve ser mantida
por falta de comprovação.
Já o valor de R$ 61,35, pleiteado na impugnação, deve ser concedido porque o
documento de fl. 09, emitido pela CASSI, comprova o seu pagamento no ano-
calendário em questão que não integra o valor já concedido no lançamento que consta
do comprovante de rendimentos de fl. 08, emitido pelo Banco do Brasil.
Vale salientar, que não são exigidos a comprovação dos dispêndios, mas tão
somente informações sobre os dependentes e beneficiários do plano de saúde.
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
As informações prestadas pela CASSI (fls. 56/57), não deixam dúvida de que o
plano de saúde contratado foi na modalidade “Plano Cassi Associados coletivo com
patrocinador” – o qual se destina a atender aos funcionários da ativa e os aposentados do Banco
do Brasil e seus dependentes diretos, visando a formação de um fundo em comum utilizado com
a assistência à saúde de todos os participantes titulares e dependentes direitos, com base no
princípio da solidariedade e do mutualismo contributivo, constituindo-se num benefício dado
pelo Banco aos seus funcionários da ativa e aposentados, dentre os quais o Recorrente – e que,
no caso, é custeado pelo Banco e por contribuições mensais no percentual de 3% sobre o valor
dos rendimentos recebidos pelos funcionários.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.993 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720885/2018-91

Ademais, o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora novamente
trazido nesta seara recursal (fls. 54/55), é contundente ao registrar o valor repassado ao plano de
saúde (R$ 4.231,09) que foi descontado dos proventos de aposentadoria recebidos no período de
29/07/2015 a 31/12/2015 – nada mais sendo, diga-se de passagem, do que a continuidade dos
descontos do plano que deslocaram da fonte pagadora Banco do Brasil, no valor de R$ 2.796,88
e aceitos pela fiscalização, enquanto na ativa (01/01/2015 a 28/07/2015), para a PREVI,
responsável pela gestão da folha dos aposentados do Banco – restando assim, ao meu sentir,
sanado o vício apontado na decisão recorrida, razão pela qual afasto a glosa sobre a despesa
remanescente em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução da despesa com o plano de saúde autogerido
pela CASSI, recolhida pela fonte pagadora Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do
Brasil – PREVI, no valor de R$ 4.231,09, na base de cálculo do imposto de renda no ano-
calendário 2015, exercício 2016.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital